Tribunal: TJMT
Processo: 1040285-43.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040285-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:
[
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO LOEFF - CPF: 238.374.891-91 (APELANTE), LEANDRO MELO DO AMARAL - CPF: 833.623.471-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JOAO PAULO COSTA MELO - CPF: 029.254.641-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal manejados por produtor rural em face de cobrança de ICMS, fundada na interrupção do diferimento em virtude de inconsistências nas operações comerciais com a empresa destinatária.

2.

A cobrança decorreu de autuação fiscal que identificou pagamentos efetuados por terceiros não relacionados à relação comercial formalizada por meio de notas fiscais, sem comprovação da efetividade das transações ou do recolhimento do tributo.

II.

Questão em discussão:

3.

A questão em discussão consiste em saber se, diante das evidências de irregularidade e ausência de documentos comprobatórios, é válida a cobrança de ICMS com base na interrupção do diferimento prevista na legislação estadual.

III.

Razões de decidir:

4.

O regime de diferimento do ICMS pressupõe a existência de operações comerciais materialmente verificáveis, realizadas com destinatário idôneo e economicamente ativo, condição essencial à postergação do momento da incidência tributária.

5.

A higidez do lançamento fiscal decorre da presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, cujo afastamento exige prova documental idônea, apta a demonstrar a efetividade das transações impugnadas.

6.

A constatação de incongruências entre os documentos fiscais emitidos e a origem dos pagamentos – notadamente quando realizados por terceiros alheios à cadeia formal – compromete a conformidade jurídica da operação, autorizando a incidência imediata do imposto nos termos regulamentares.

7.

A inércia do sujeito passivo quanto à apresentação de elementos técnicos ou contábeis que infirmem as conclusões da autoridade fazendária, aliada à ausência de requerimento para produção de outras provas, obsta a desconstituição do crédito tributário executado.

IV.

Dispositivo e tese:

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A interrupção do diferimento do ICMS é devida quando o contribuinte não comprova a legitimidade das operações com a empresa intermediadora. 2. A ausência de comprovação da regularidade das transações afasta a possibilidade de recolhimento posterior do imposto.”.

Dispositivos relevantes citados: RICMS/MT, arts. 18 e 580, III; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1000701-24.2021.8.11.0034, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 4/12/2024.

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS ALBERTO LOEFF
contra a sentença que, nos autos dos
embargos à execução fiscal
opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos.

Aduz que a controvérsia refere-se à imputação de responsabilidade tributária ao apelante, em razão de suposta tredestinação de mercadoria. Sustenta, contudo, que as operações objeto da autuação foram realizadas sob cláusula FOB (
Free On Board
), hipótese na qual a responsabilidade pelo transporte e entrega da mercadoria recai exclusivamente sobre o adquirente.

Assegura que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se pode imputar ao remetente, de forma objetiva, a responsabilidade tributária pelo recolhimento do ICMS diferencial de alíquota, quando inexistente comprovação de má-fé ou de participação em fraude.

Afirma que não se cogita, no caso, afastar a presunção de legalidade do ato administrativo, mas sim reconhecer que tal presunção possui natureza relativa, podendo ser elidida mediante comprovação da regularidade formal das operações, da ausência de elementos subjetivos dolosos e da inexistência de conluio com o adquirente. Ressalta que o apelante emitiu regularmente os documentos fiscais, efetuou as entregas em conformidade com as respectivas notas fiscais e não participou de qualquer desvio de rota.

Argumenta que, para a responsabilização do contribuinte, é imprescindível que a Administração Tributária comprove, de forma material, a existência de dolo, má-fé ou conluio, não se revelando suficiente a mera presunção de irregularidade.

Sustenta que eventual negligência do Fisco na adequada fiscalização das operações não pode ser transferida ao vendedor de boa-fé, o qual não dispõe de meios para controlar o itinerário da mercadoria ou a destinação final a ela conferida pelo adquirente.

Requer o provimento do recurso, com o consequente reconhecimento da procedência dos embargos à execução fiscal ou, alternativamente, que seja declarada a nulidade parcial do lançamento, com a exclusão das operações realizadas sob cláusula FOB (
Free On Board
).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso
(Id. 291937858
).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de
embargos à execução fiscal
opostos por
Carlos Alberto Loeff
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, objetivando a declaração de nulidade do crédito tributário consubstanciado na certidão de dívida ativa n. 2022332101, inscrita em razão da ausência de recolhimento de ICMS incidente sobre operações com produtos agropecuários, nos casos de interrupção do diferimento em virtude de suposta irregularidade da operação, no montante de R$ 1.253.035,37 (um milhão duzentos e cinquenta e três mil e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos).

Carlos Alberto Loeff, ora apelante, sustenta a procedência dos embargos à execução fiscal, em síntese, com fundamento nos seguintes argumentos:

i)

Trata-se de operações beneficiadas pelo diferimento fiscal;

ii)

a autoridade fiscal deveria ter empreendido diligência em relação aos autores dos pagamentos, especialmente se considerado que as operações autuadas estavam acobertadas de transporte com cláusula FOB (
Free On Board
);

iii)

o contribuinte de boa-fé não pode ser responsabilizado pela tredestinação da mercadoria quando seu deslocamento é de responsabilidade do adquirente;

iv)

eventual fraude ou conluio entre vendedor e comprador não pode ser presumido, motivo pelo qual a autoridade fiscal deveria, antes de fazer o lançamento em desfavor do ora apelante, ter empreendido as mesmas diligências em desfavor dos demais envolvidos, especialmente sobre a empresa Gildean N. de Almeida – ME;

v)

violação da não cumulatividade; e

vi)

índice de correção monetária divergente do praticado pela Fazenda Nacional.

Para a comprovação de suas alegações Carlos Alberto Loeff, ora apelante, juntou à inicial: i) cópia integral da execução fiscal embargada; ii) certidão de dívida ativa n. 2022332101 (Id. 291933415); notificação de auto de infração (NAI) n. 384170001212019100 (Id. 291933416); e 71 (setenta e uma) Notas Fiscais (Id. 291933418).

Nesse contexto, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, ao fundamento de que não restou comprovada a inexistência de responsabilidade ou a ilegitimidade do embargante, bem como pela ausência de indicação precisa do valor correspondente ao alegado excesso de execução (Sentença, Id. 291933442).

Por sua vez, Carlos Alberto Loeff interpôs o presente recurso de apelação, restringindo-se à alegação de ausência de responsabilidade tributária, razão pela qual a matéria relativa ao índice de correção monetária não foi devolvida à apreciação desta instância recursal.

2.

Mérito:

Consta do anexo da Notificação de Auto de Infração (NAI) n. 384170001212019100 que a autoridade fiscal apurou supostas irregularidades, no período de novembro de 2016 a agosto de 2017, nas operações realizadas entre Carlos Alberto Loeff, ora apelante, e a empresa Gildean N. de Almeida – ME, no montante de R$ 2.859.996,82 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos), razão pela qual o notificou para apresentar a documentação fiscal e financeira comprobatória da regularidade das operações (Id. 291933416 – fls. 9/14).

Em resposta à notificação, Carlos Alberto Loeff juntou ao a seguinte documentação: cópias das notas fiscais, relatório consolidado das notas fiscais e respectivos pagamentos, extrato bancário da Cooperativa de Crédito e Poupança do Araguaia e Xingu em nome do produtor rural, bem como cópia dos livros fiscais do período, com as notas devidamente lançadas.

No ponto, ressalta-se que o apelante
deixou de juntar aos autos o
e-Process
n. 566.1736/2019
, tampouco alegou a impossibilidade de fazê-lo, de modo que as informações constantes nos autos referem-se à constatação registrada no anexo da Notificação de Auto de Infração (NAI) n. 384170001212019100, a qual goza de presunção relativa de veracidade.

Na análise da documentação apresentada pelo apelante, constatou-se que todos os pagamentos relativos às operações realizadas no período de novembro de 2016 a agosto de 2017 foram efetuados por
terceiros estranhos à relação comercial
, embora as notas fiscais tenham sido emitidas em favor da empresa Gildean N. de Almeida – ME, motivo pelo qual a autoridade fiscal elaborou planilha detalhada contendo os pagamentos efetuados por tais terceiros:

Em razão da constatação de que todos os pagamentos foram realizados por terceiros estranhos à operação supostamente realizada, o apelante foi novamente intimado a apresentar documentos fiscais, contábeis e demais comprovações que elucidassem os motivos e causas pelas quais os pagamentos foram efetuados por pessoas alheias à relação comercial. Todavia, embora tenha tomado ciência da notificação,
deixou de apresentar a documentação solicitada
.

A partir dessa dinâmica fática e diante da ausência de comprovação, por parte do apelante, da regularidade das operações, a autoridade fiscal considerou que, até prova em contrário, estas configuraram simulação, com o objetivo de suprimir o recolhimento do ICMS nas operações interestaduais e do FETHAB nas operações internas, de modo que a empresa Gildean N. de Almeida – ME foi utilizada em uma operação comercial simulada para deixar de ser recolhido o ICMS nas operações subsequentes.

Dessa forma, a autoridade fiscal interrompeu o diferimento do recolhimento do imposto incidente sobre as operações comerciais ora fiscalizadas, nos termos do artigo 580, III, do RICMS, em razão da impossibilidade de se verificar a configuração da operação triangular de venda supostamente praticada entre o apelante e a empresa Gildean N. de Almeida – ME, o que inviabilizou o recolhimento do ICMS em fase posterior.

Conforme consta do anexo da Notificação de Auto de Infração (NAI) n. 384170001212019100:

[...] O Produtor rural: Carlos Alberto Loeff tomou ciência da notificação em 17/07/2019, solicitou prorrogação de prazo para cumprimento da notificação, que foi estendida até o dia 20/08/2019.

Apesar do pedido e prorrogação de prazo, o produtor rural deixou de apresentar os documentos comprobatórios da relação comercial estabelecida com essas empresas ou pessoas estranhas a relação comercial.

A triangularização da operação comercial (venda a uma empresa e recebimento de outra empresa) na forma apresentada e falta de outras provas documentais que estabeleçam liame causal da relação comercial estabelecida com os pagadores das mercadorias traz convicção, até prova em contrário, que a operação comercial foi totalmente simulada com o único objetivo de suprimir o recolhimento do ICMS nas operações interestaduais e o FETHAB nas operações internas.

O Serviço de fiscalização não encontrou qualquer recolhimento do FETHAB devido nas operações comerciais referentes às notas fiscais emitidas pelo produtor rural.

O FETHAB não foi recolhido pelo produtor, ou mesmo pela empresa comercial destinatária das mercadorias.

[...]

Observa-se que não há um único pagamento pela empresa Gildean N. de Almeida – ME.

Não foram apresentados outros documentos fiscais, contábeis ou mesmo uma cessão de crédito, [...], onde o produtor rural figure como beneficiário dos pagamentos.

Nada, nada foi apresentado. Os pagamentos conforme acima não podem ser contabilizados pelo produtor rural sem outros documentos que justifiquem sua causa e efeito.

[...]

Dessa forma, com base nos documentos fiscais e pagamentos apresentados, está bem evidente que a empresa: Gildean N. de Almeida – ME foi utilizada em uma operação comercial simulada com o objetivo de deixar de recolher o ICMS devido nas operações subsequentes.

Constata-se com base nos pagamentos efetuados por terceiros que apesar da operação comercial se revestir de pressupostos legais (emissão de notas fiscais a uma empresa regular â data do fato gerador), o benefício do diferimento foi fraudado, pois o ICMS incidente em operações posteriores foi frustrado com a participação do produtor rural.

A interrupção do diferimento nas operações comerciais detectadas pela fiscalização está prevista no inciso III, do artigo 580 do RICMS, onde a configuração triangular de venda praticada tornou impossível o recolhimento do ICMS em fase posterior.

Na prática a empresa Gildean N. de Almeida – ME, destinatária das mercadorias, funcionava como empresa de fachada; não possuía estrutura física compatível com o volume comercializado com este e dezenas de outros produtores ruais e foi construída apenas para a prática de sonegação fiscal.

O produtor rural tinha interesse nessa relação processual e ao receber pagamento de terceiros estranhos à relação comercial, concorreu de forma voluntária, ou mesmo involuntária para sua efetividade.

[...]. (Id. 291933416 – fls. 11/14).

Dessa forma, concluiu a autoridade fiscal que o produtor rural Carlos Alberto Loeff, mesmo ciente da notificação e beneficiado com prorrogação de prazo, deixou de apresentar documentos que comprovassem a regularidade das operações, constatando-se que as notas fiscais foram emitidas para a empresa Gildean N. de Almeida – ME, mas os pagamentos foram realizados por terceiros estranhos à relação comercial, inexistindo recolhimento do ICMS nas operações interestaduais e do FETHAB nas operações internas, sendo a destinatária identificada como empresa de fachada, o que caracterizou operação simulada e motivou a interrupção do diferimento nos termos do artigo 580, III, do RICMS.

Nesse contexto, a sistemática do diferimento do ICMS, à luz da legislação tributária estadual, pressupõe que as operações internas possuam efetividade e veracidade, estando vinculadas a destinatário que efetivamente exerça atividades no território do Estado.

[...]

Art. 18
–
O lançamento do imposto incidente na saída de produto
in natura
, de origem mato-grossense, promovida por estabelecimento agropecuário, poderá ser diferido para o momento em que ocorrer:

I – sua saída para outra unidade federada ou para o exterior;

II – sua saída para outro estabelecimento;

III – a saída do produto resultante de seu beneficiamento ou industrialização. [...].

Por outro lado, o diferimento poderá ser interrompido nas hipóteses elencadas no Anexo VII, em consonância com as situações previstas no artigo 580 do RICMS, nos seguintes termos:

[...] Art. 580 – Salvo disposição expressa em contrário,
interrompem o diferimento
nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária:

[...]

III – qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo
. [...].

Com efeito, tal regulamentação tem por finalidade assegurar que a postergação da tributação ocorra somente quando a cadeia comercial se mantenha integralmente no território estadual, permitindo que o imposto seja exigido em momento subsequente da cadeia produtiva ou de circulação.

No caso em análise, verifica-se que, além de não ter juntado aos autos o
e-Process
n. 566.1736/2019, tampouco alegado a impossibilidade de fazê-lo, o apelante não apresentou, nos
embargos à execução fiscal
, qualquer documentação idônea capaz de comprovar a regularidade das operações ou de infirmar as constatações da autoridade fiscal, limitando-se a colacionar a cópia integral da execução fiscal embargada; a certidão de dívida ativa; a notificação de auto de infração; e as notas fiscais, documentos que, isoladamente, não elidem a presunção relativa de veracidade dos atos administrativos.

Ademais, não logrou demonstrar, por meio de prova documental, que as operações estavam acobertadas por transporte sob cláusula FOB (
Free On Board
), tampouco requereu a produção de provas nos presentes embargos ou alegou eventual cerceamento de defesa para sua realização

Diante desse cenário, mantêm-se incólumes as conclusões da autoridade fiscal no sentido de que as operações, formalmente amparadas por notas fiscais emitidas em favor da empresa Gildean N. de Almeida – ME, tiveram os respectivos pagamentos realizados por terceiros estranhos à relação comercial, inexistindo recolhimento do ICMS nas operações interestaduais e do FETHAB nas operações internas, circunstâncias que caracterizam a simulação negocial e justificam a interrupção do diferimento nos termos do artigo 580, III, do RICMS, por impossibilidade de exigência do imposto em fase posterior.

Nesse sentido, em situação análoga, já decidiu a jurisprudência deste Tribunal:

[...] III. Razões de decidir:

3. A interrupção do diferimento do ICMS ocorre quando há qualquer saída ou evento que inviabilize o lançamento do imposto nos momentos indicados pela legislação estadual, conforme art. 580, III, do Regulamento do ICMS/MT.

4. O ônus de comprovar a legitimidade da operação recai sobre o contribuinte, que deve demonstrar inequivocamente a regularidade das transações.

5. A ausência de comprovação de uma relação autêntica entre o contribuinte e a empresa intermediadora –
sobretudo quando a mercadoria é entregue e o pagamento realizado por outra empresa
– caracteriza operação simulada e legitima a interrupção do diferimento do ICMS.

IV. Dispositivo e tese:

Tese de julgamento: “
A interrupção do diferimento do ICMS é devida quando o contribuinte não comprova a legitimidade das operações com a empresa intermediadora
”. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000701-24.2021.8.11.0034, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgado em 4/12/2024
).

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios que foram fixados pela sentença em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da execução, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7/3/2019).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em 0,5% (meio por cento) está em consonância com o artigo 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso e
em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em 0,5% (meio por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025